Tribunal: TJMT
Processo: 1023250-70.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023250-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SILVIA CARVALHO LIMA BIASOLI - CNPJ: 24.360.870/0001-30 (APELADO), LAIS MIRANDA LIMA - CPF: 021.167.271-89 (ADVOGADO), LYS MARISA GONCALVES - CPF: 005.118.991-73 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NOVO PAGAMENTO DO BOLETO – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU APONTAMENTOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira deve ser responsabilizada pela falta de segurança com relação aos dados da contratante vítima do chamado "golpe do boleto falso", sobretudo nas hipóteses em que o documento fraudado detém todas as informações regulares dos dados dos envolvidos e do contrato ao qual se vincula, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, o plano empresarial contratado, apresentando como única divergência os números constantes na linha digitável do boleto.

Às pessoas jurídicas cabe a proteção das lesões decorrentes de sua honra objetiva, ou seja, aquelas decorrentes da violação à imagem da empresa em face de sua clientela ou que possam gerar possíveis repercussões negativas em sua atividade.

Não havendo comprovação de que algum prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora tenha ocorrido em virtude do pagamento indevido de boleto falso, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes de simples falha na prestação dos serviços não ensejam a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por BANCO BRADESCO S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais c.c Indenização por Danos Morais n. 1023250-70.2022.8.11.0041,
julgou procedente
o pleito exordial, para condenar a ré\apelante a indenizar a parte requerente\apelada, pelos prejuízos de ordem moral causados no valor de R$5.000,00 (três mil reais), bem como, a indenizar pelos prejuízos de ordem material, a título do boleto fraudado, no importe de R$5.804,23 (cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

Por fim, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como, arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, o percentual de 20% do valor da condenação.

As razões recursais apresentadas pelo Banco Bradesco S.A. concentram-se na defesa de que o contrato não possui nulidades, argumentando que as cobranças realizadas foram legítimas e, portanto, não houve enriquecimento ilícito.

Além disso, contesta a alegação de danos morais, sustentando que não houve prejuízo à honra ou à dignidade da parte apelada que justifique a indenização. O recurso visa reformar a sentença para afastar a condenação do banco ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

Contrarrazões de Id. n.º 205446407. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, assiste parcial razão ao recorrente.

Trata-se de ação de ressarcimento por danos materiais c/c indenização por danos morais interposta por MARIA SILVIA CARVALHO LIMA BIASOLI em desfavor de BRADESCO SAÚDE S. A. e BRADESCO S. A., devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que contratou Plano de Saúde na
modalidade empresarial
, através do Banco Bradesco, Apólice Médica nº 837561661, desde 2017, e que são regularmente efetuados pagamentos mensais do prêmio do seguro.

Aduz que os valores de manutenção da apólice de seguro saúde são sempre cobrados através da emissão de boletos bancários enviados para a residência da autora por meio dos correios, e que habituada com a prática comercial, não teve razões para suspeitar do boleto de Março/2022, no valor de R$ 5.779,06 (cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e seis centavos), entregue pelos Correios.

Acrescenta que realizou o pagamento na data de 24/03/2022, com acréscimo de 2% de juros, totalizando R$5.804,23 (cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte e três centavos), porém, em 20/04/2022, a Autora foi surpreendida com uma cobrança da empresa Bradesco Saúde informando que a quitação do mês anterior não tinha sido realizada, assim, tomando ciência de que poderia ter sido vítima de uma fraude.

Por fim, alega que no dia 22/04/2022, firmou boletim de ocorrência nº 2022.106796, na Polícia Judiciária Civil, e que também tentou resolver administrativamente, porém, sem sucesso. Diante desse impasse, realizou novamente o pagamento da parcela de Março/2022, com acréscimo de juros de mora, totalizando o valor de R$5.967,98 (cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), pelo que busca o ressarcimento em dobro a título de danos materiais e a indenização por danos morais.

Pois bem.

Considerando o contexto em que se deu as emissões, a autora\apelada foi levada a acreditar que o boleto era verdadeiro. Com efeito, os pagamentos foram realizados de boa-fé e, ao que tudo indica, a instituição financeira falhou com o dever de segurança, pois foram utilizadas as mesmas informações de contato e dados que levaram o requerido a quitar regularmente pelo menos duas mensalidades.

Como cediço, é entendimento do c. STJ por meio da Súmula de n.º 479, que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Assim, deve ser mantida esta parte da sentença, pois conforme bem salientado pelo douto sentenciante,
in verbis
:

“Da análise dos autos, pode-se verificar, por meio de documento anexo na inicial ID 88260858, que o boleto fraudulento não apresenta diferenças tão explícitas a ponto de qualquer pessoa facilmente identificar.

Ocorre que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Ademais, é certo que para a localização dos dados da consumidora, os falsários se utilizaram de falha no sistema de segurança da parte reclamada.

Logo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.”

A propósito:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO E RECONVENCÃO JULGADAS IMPROCEDENTES. PAGAMENTO DA DÍVIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVER DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DO CONTRATO. VAZAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA EMITIDO EM NOME DA RÉ QUE DEVE SER ADMITIDO COMO VÁLIDO PARA EFEITO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO, ANTE A BOA-FÉ E HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA (ART. 14 DO CDC E ART. 309 DO C/C). INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA ORIUNDA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. Recurso de apelação não provido e recurso adesivo, provido.”
(TJ-SP - AC: 10023725820218260101 SP 1002372-58.2021.8.26.0101, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 07/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA PARCELA INADIMPLIDA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. BOLETO FRAUDADO. FORTUITO INTERNO. QUITAÇÃO NÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - O pagamento da parcela inadimplida pelo devedor fiduciário antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão acarreta a improcedência do pedido inicial - Consoante prescreve a Súmula 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", de modo que, se a autora pagou de boa-fé a segunda via de boleto que lhe foi enviado após solicitação junto aos canais de atendimento da instituição financeira credora, não há que se falar em afastamento da parcela inadimplida, ainda que comprovada a fraude praticada por terceiro quando de sua emissão, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.”
(TJ-MG - AC: 10000204868608002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022)

Quanto ao dano moral, não havendo comprovação de que algum prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora tenha ocorrido em virtude do pagamento indevido de boleto falso, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes de simples falha na prestação dos serviços não ensejam a obrigação de indenizar.

Às pessoas jurídicas cabe a proteção das lesões decorrentes de sua honra objetiva, ou seja, aquelas decorrentes da violação à imagem da empresa em face de sua clientela ou que possam gerar possíveis repercussões negativas em sua atividade.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para decotar da sentença, a indenização por dano moral.

Em face da sucumbência recíproca, readequo o ônus sucumbencial e, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024